Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-58.2013.8.11.0105
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000180-58.2013.8.11.0105
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 390.080.102-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as razões de apelação impugnaram especificamente os fundamentos da sentença de extinção do processo, atendendo ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões de apelação limitaram-se a sustentar a inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC (abandono da causa), alegando ausência de intimação pessoal do exequente, o que não corresponde à causa de decidir da sentença.

A simples inserção de parágrafo genérico na apelação, dissociado da causa de decidir, não caracteriza o atendimento ao princípio da dialeticidade, que exige impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A argumentação lançada no agravo interno, que tenta reformular a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, constitui inovação recursal, pois tais questões deveriam ter sido enfrentadas no momento próprio, qual seja, na apelação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Nas razões, o agravante sustenta que o fundamento legal aplicado (art. 485, IV, do CPC) seria inaplicável à execução de título extrajudicial, sustentando que as hipóteses de extinção encontram-se no art. 924 do CPC.

Assevera que suas razões recursais abordaram o cerne da controvérsia, afastando a suposta violação ao princípio da dialeticidade.

Requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, conhecer da apelação e, no mérito, dar-lhe provimento, determinando o prosseguimento da execução até a satisfação do crédito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3o, do CPC.

O agravante pretende infirmar a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, alegando que a decisão de origem se deu com base equivocada no art. 485, IV, do CPC, e que as razões recursais teriam enfrentado adequadamente as questões postas.

Todavia, a argumentação lançada no agravo interno constitui inovação recursal, pois o agravante tenta, nesta oportunidade, reformular a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos que deveriam ter sido enfrentados no momento próprio, qual seja, na apelação.

Registre-se que as razões de apelação limitaram-se a sustentar a inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC (abandono da causa), alegando ausência de intimação pessoal do exequente, o que não corresponde aos fundamentos da sentença de extinção, que se baseou na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especificamente pelo não recolhimento das custas necessárias à prática de atos processuais essenciais.

A simples inserção de um parágrafo genérico na apelação, dissociado da causa de decidir, não é suficiente para caracterizar o atendimento ao princípio da dialeticidade, pois não há impugnação específica aos fundamentos da sentença, como exige o art. 1.010 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. SFH . VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA. OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA . INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO PROVIMENTO. 1.
É inviável o exame de inovação recursal em agravo interno, ainda que se trate de matéria de ordem pública
.3. Agravo interno não provido. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1890588 SP 2020/0212053-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO . I.
As teses trazidas apenas nas razões recursais do agravo interno e que não foram versadas anteriormente nos autos, não merecem ser conhecidas, por tratar-se de inovação recursal.
II. Diante da declaração de manifesta inadmissibilidade do presente agravo interno, em votação unânime, deve ser aplicada a multa prevista no § 4o do art . 1.021 do CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (TJ-GO - Apelação Cível (CPC): 01768255920198090051, Relator.: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/07/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO “ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS” – ALEGAÇÃO, SOMENTE EM SEDE DE AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Se o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao Recurso de Apelação Cível com fundamento do art. 932, IV, a, do CPC, se apoia integral e exclusivamente na tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e
essa matéria não foi suscitada no próprio apelo, não pode ser conhecido o Agravo Interno, face à inadmissibilidade da inovação recursal por preclusão consumativa
. (TJ-MT - AGR: 10009398920218110051, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Não há, portanto, qualquer ilegalidade na decisão recorrida, tampouco violação ao princípio do contraditório ou da ampla defesa.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025